Tribunal: STJ
Processo: 5011834-50.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001302 - SP(2025/0278979-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCELO BIANCHI - SP274673
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55908969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b06bb0af-c3a0-4527-9a84-390928808354

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b06bb0af-c3a0-4527-9a84-390928808354

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001302 - SP(2025/0278979-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MARCELO BIANCHI - SP274673
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO para desafiar decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls.
968/970, em que não conheci do agravo em recurso especial, visto que a parte agravante
deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que, ao
contrário do consignado, infirmou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA54678310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:08
Código de Controle do Documento: 812b67b6-2b86-4fe3-b975-23efc6f646d6

Impugnação às e-STJ fls. 997/1.001.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ, e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem, ao inadmitir o recurso especial, consignou
de indicação de artigo
ausência/erro
de lei federal violado (Súmula 284 do STF), bem como a incidência das Súmulas 283 do
STF, 284 do STF, 83 do STJ, 735 do STF, 126 do STJ e 7 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não
infirmou de forma clara e específica a incidência da Súmula 7 do STJ, em evidente
desrespeito ao princípio da dialeticidade.
Limitou-se a parte agravante a alegar, entre outras razões, que,
"uma vez comprovada a violação aos dispostos no arts. 6o, 8o e 9o da Lei no 12.847/2013,
arts. 17 e 29 do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e Outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, bem como
o da
art. 4
e
§ 2o, da
trata-se de ofensa direta ao texto da
Lei no 8.437/92
art. 12,
Lei no 7.347/1985,
lei federal e de tratado que não exige reexame fático para sua constatação" (e-STJ Fl.
914), o que não se mostra suficiente para infirmar o fundamento adotado pela decisão de
inadmissibilidade para inadmitir o recurso especial.
Isso porque, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma
específica, concreta e pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados
pela decisão
, trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
a quo
Com efeito, inadmitido o recurso especial pela Súmula 7 do STJ, é
de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as
devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante a apresentação do cotejo
Documento eletrônico VDA54678310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:08
Código de Controle do Documento: 812b67b6-2b86-4fe3-b975-23efc6f646d6

entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese
recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório, o que não
ocorreu na espécie.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
I, "b", DO
ART. 1.030,
NÃO CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CPC/2015.
PREVISÃO
LEGAL
EXPRESSA.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que se conheça do respectivo agravo.
4. Inadmitido o apelo nobre com base na
não basta a
Súmula 7/STJ,
simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda
que feita breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas
fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível, o que não ocorreu na
espécie.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no
Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.829.565/SP,
julgado em
DJe de
) (Grifos acrescidos).
5/10/2021,
22/10/2021.

Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
III,
ART. 932,
DO
E
POR ANALOGIA. AGRAVO
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ,
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de
não ser conhecido o Agravo em Recurso Especial (art. 932, III, do CPC
vigente). Nesse sentido: STJ,
Rel. Ministro JOÃO
EAREsp 701.404/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
Documento eletrônico VDA54678310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:08
Código de Controle do Documento: 812b67b6-2b86-4fe3-b975-23efc6f646d6

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de

30/11/2018; EAREsp 831.326/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018;
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt nos
Rel. Ministra NANCY
30/11/2018;
EAREsp 1.074.493/RS,
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de
AgInt no
20/08/2019;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 1.505.281/RJ,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
19/12/2019;
AREsp 1.579.338/SP,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg nos
01/07/2020;
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
EAREsp 1.642.060/SC,
DJe de
AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
16/09/2020;
AREsp 1.693.577/RS,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2020.
III. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça, "a decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a
sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em
si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais" (STJ,
Rel. Ministro
EAREsp 701.404/SC,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
30/11/2018)
IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "a impugnação da Súmula 7/STJ
pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas
fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação
jurídica que lhe foi conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido
efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto,
e não simplesmente reiterar o Recurso Especial. (AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.
AREsp 1790197/SP,
7.2021.)" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
AREsp 2.023.795/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Do mesmo modo,
23/06/2022)
"não basta a assertiva genérica de que não se pretende o reexame de provas,
ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo
entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que
pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
AREsp 1.463.467/RJ,
TURMA, DJe de
. Em igual sentido: STJ, AgInt no
29/06/2020)
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 2.009.427/CE,
TURMA, DJe de
AgInt no AgInt no
Rel.
23/06/2022;
AREsp 2.063.004/SP,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2022;
AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 1.892.158/SP,
Documento eletrônico VDA54678310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:08
Código de Controle do Documento: 812b67b6-2b86-4fe3-b975-23efc6f646d6

MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
18/10/2021;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.528.455/RJ,
SEGUNDA TURMA, DJe de
AgInt no
30/06/2021;
AREsp 1.135.014/SP,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro OG
27/03/2020;
AREsp 1.579.643/SP,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
27/11/2020;
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
AREsp 1.654.523/SC,
de
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro
29/06/2020;
AREsp 1.542.356/SP,
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de
AgRg
30/10/2019;
no
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
AREsp 97.169/RJ,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg no Ag
Rel.
13/05/2013;
832.773/RS,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de
15/09/2010.
V. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em
Recurso Especial, verifica-se que a decisão de 2o Grau inadmitiu o apelo nobre
pela incidência da Súmula 7 do STJ. A parte agravante, todavia, deixou de
infirmar, especificamente, o referido fundamento do decisum, o que atrai a
aplicação do disposto no
III, do
- vigente à época da
art. 932,
CPC/2015
publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso, que faculta
ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" -,
bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por
analogia.
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no
Relatora
AREsp n. 2.153.336/RJ,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/11/2022,
)
11/11/2022.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (
e
DJe de
.
EAREsp 701.404/SC EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.930.439/RJ,
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
29/11/2021,
de
).
2/12/2021.

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54678310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:08
Código de Controle do Documento: 812b67b6-2b86-4fe3-b975-23efc6f646d6

enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:08
Código de Controle do Documento: 812b67b6-2b86-4fe3-b975-23efc6f646d6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.302 / SP
Número Registro: 2025/0278979-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50096168220244036100 50118345020244030000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCELO BIANCHI - SP274673
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - SISTEMA PRISIONAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MARCELO BIANCHI - SP274673
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55854328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 322297a7-ecc4-4b48-8497-b276e768773c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: 322297a7-ecc4-4b48-8497-b276e768773c